Tribunal: TJMT
Processo: 1020037-19.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1020037-19.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em virtude de decisão proferida pelo juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais e Materiais n.° 1032315-46.2021.8.11.0002, deferiu o pedido liminar formulado por D. F. F., representado por sua genitora Ana Cláudia Ferrarez, e determinou que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a Agravante autorize a realização dos procedimentos/tratamentos indicados na inicial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).
Inconformada, a Recorrente alega ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e que a irreversibilidade da medida é evidente.
Assegura que inexistem estudos que comprovam a eficácia e superioridade de tais tratamentos em relação ao método convencional.
Aduz, ainda, que na prescrição médica acostada na ação de origem, não há qualquer menção à urgência ou emergência do aludido tratamento.
Sustenta que não possui obrigação contratual de custear o tratamento vindicado, eis que não consta no Rol de cobertura obrigatória da ANS.
Por fim, argumenta que acaso não seja esse o entendimento, “requer seja realizada nos termos da tabela médica por equiparação aos procedimentos oferecidos pela operadora para tratamento de terapias convencionais, DESCONTADOS AINDA A COOPARTICIPAÇÃO estipulada no contrato, sob pena de causar grande desequilíbrio contratual”. (Sic)
Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso e a reforma da decisão a quo, a fim de revogar a tutela de urgência concedida.
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se encaixa no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Conforme dispõe o artigo 1.019, inciso I, c/c parágrafo único do artigo 995, ambos do CPC, o Relator pode conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise do conteúdo do instrumental, em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela ausência de demonstração dos pressupostos autorizadores da medida liminar.
Na hipótese, consoante se extrai do Laudo Médico de ID. 67457949- Pág. 01 (ação de origem), o Agravado, de 05 (cinco) anos de idade, foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista e apresenta atraso na aquisição da linguagem verbal e não verbal, com prejuízos globais das habilidades sociocomunicativas, déficit na atividade imaginativa e jogo simbólico, além de possuir prejuízo da atenção seletiva, atividades cognitivas essenciais ao desenvolvimento do indivíduo.
Diante disso, foi a ele prescrita intervenção imediata e intensiva por tempo indeterminado com equipe multiprofissional por meio dos seguintes tratamentos: Fonoaudióloga – método Bobath, Terapia Ocupacional, Psicólogo ABA e Psicomotricista/fisioterapia método Bobath.
Os tratamentos prescritos pelo médico foram negados pela Cooperativa Agravante ao argumento de que tais métodos não constam no Rol de cobertura mínima da ANS.
Segundo a Agravante, inexistem estudos baseados em medicina que demonstrem a eficácia e superioridade em relação aos tratamentos pelos métodos convencional; todavia, este argumento, por si só, nesta fase preambular, não é suficiente para afastar o dever da cobertura pelo plano de saúde.
Consoante se verifica, o procedimento indicado pelo médico, em tese, mostra-se condizente com o quadro do paciente, isso porque o Agravado conta com 05 (cinco) anos de idade, e o tratamento é considerado essencial e impostergável para amenizar os efeitos da patologia, bem como proporcionar melhor qualidade de vida e desenvolvimento ao portador de autismo.
Por fim, não vislumbro o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento da medida liminar até exame de mérito do recurso, pois em caso de eventual improcedência, a Agravante poderá buscar o meio cabível para o ressarcimento das despesas.
Assim, pelo menos neste olhar perfunctório, não há como identificar os requisitos necessários, razão pela qual indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 09 de novembro de 2021.-
Des.a Marilsen Andrade Addário
Relatora em substituição legal